Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERDIMENTO DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003). A condenação decorreu da apreensão, na residência da acusada, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no contexto da "Operação Chiusura", de aproximadamente 1kg de maconha, duas pistolas (uma com numeração suprimida) e diversas munições. No recurso, pleiteia-se a absolvição com base na inexigibilidade de conduta diversa e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, a reforma da dosimetria da pena, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a restituição de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a alegação de ameaças por parte de um vizinho configura a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa; (ii) analisar se o crime de posse de arma de fogo é absorvido pelo de tráfico de drogas, com base no princípio da consunção; (iii) examinar a dosimetria das penas, notadamente a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase, o reconhecimento da atenuante da confissão e o cabimento do tráfico privilegiado; (iv) readequar a pena de multa; e (v) decidir sobre a manutenção do perdimento do veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de inexigibilidade de conduta diversa não se sustenta, pois a aquisição de arsenal bélico (duas armas de fogo de uso restrito e munições) e a posse de expressiva quantidade de droga (quase 1kg de maconha) são desproporcionais à alegada necessidade de autodefesa, revelando uma escolha deliberada pela criminalidade em detrimento das alternativas legais disponíveis para buscar proteção estatal.
4. Afasta-se a aplicação do princípio da consunção, uma vez que os crimes de tráfico de drogas e de posse de arma de fogo são autônomos, tutelam bens jurídicos distintos (saúde pública e incolumidade pública, respectivamente), e não ficou demonstrado o nexo finalístico de que as armas se destinavam exclusivamente a garantir ou proteger a mercancia ilícita.
5. No crime de tráfico, a valoração negativa da conduta social deve ser afastada por se basear em fundamentação genérica, desvinculada de elementos concretos que demonstrem um impacto negativo na comunidade local para além daquele inerente ao próprio tipo penal. No crime de posse de arma, a valoração negativa da culpabilidade é mantida, pois a posse simultânea de dois artefatos bélicos extrapola a normalidade do tipo. Contudo, afasta-se a negativação das circunstâncias do crime (quantidade de munições) para evitar bis in idem, concentrando-se a análise da maior reprovabilidade também quanto a posse de diversas munições na culpabilidade.
6. A atenuante da confissão espontânea sempre atenua a pena, ainda que extrajudicial, parcial ou qualificada, máxime quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, conforme a Súmula 545 do STJ. Incide, contudo, a Súmula 231 do STJ quando a pena-base já se encontra no mínimo legal.
7. Incabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. As circunstâncias da prisão – ocorrida no contexto de complexa investigação contra organização criminosa, a expressiva quantidade de droga, o arsenal bélico apreendido e as anotações de contabilidade – indicam a dedicação da ré a atividades criminosas, afastando a figura do traficante eventual.
8. O perdimento do veículo apreendido deve ser mantido, pois foi utilizado como instrumento para a prática delitiva, conforme admitido pela própria ré na fase inquisitorial e confirmado pelas testemunhas policiais em Juízo. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 647 da repercussão geral, o confisco de bens em decorrência do tráfico de drogas prescinde da demonstração de uso habitual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de autodefesa não configura a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa quando os meios são desproporcionais e associados a outros crimes graves, como o tráfico de drogas. 2. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de posse de arma e tráfico de drogas quando ausente a demonstração do nexo instrumental de que o armamento era empregado exclusivamente para a prática ilícita, caracterizando-se a autonomia das condutas. 3. A valoração negativa da conduta social exige fundamentação concreta que demonstre a reprovabilidade do comportamento do agente no meio social, para além das elementares do tipo penal. 4. A utilização do mesmo contexto fático para valorar negativamente mais de uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria configura bis in idem, devendo a análise da maior reprovabilidade da conduta ser concentrada em um único vetor. 5. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é incompatível com o quadro que demonstra a dedicação do agente a atividades criminosas, aferida por elementos como a quantidade de droga, a posse de arsenal e o envolvimento em organização criminosa. 6. O perdimento de bens utilizados no tráfico, conforme o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, não exige a comprovação de uso habitual."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 243, parágrafo único; Código Penal, arts. 22, 33, 59 e 69; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 63; Lei no 10.826/2003, art. 16, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 828.714/GO, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023; TJDFT, Acórdão 2011737, 0757576-95.2024.8.07.0001, Relator Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 26/06/2025; TJDFT, Acórdão 1914793, 0744719-51.2023.8.07.0001, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 29/08/2024; TJDFT, Acórdão 1888170, 0004875-43.2020.8.07.0001, Relator Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 04/07/2024; TJDFT, Acórdão 1749665, 0723924-92.2021.8.07.0001, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 24/8/2023; STJ, Súmula n. 545; STJ, Súmula n. 231; TJDFT, Acórdão 1828935, 0705500-87.2021.8.07.0005, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 07/03/2024; STF, RE 638491 (Tema 647), Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017; STJ, Súmula n. 231; STJ, Súmula n. 545; STF.